Tribunal: CARF
Processo: 10508.720322/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10508.720322/2012-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.512 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
ANA CAROLINA ALVARES LAVIGNE DE LEMOS TAVARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES
DIRF E DIRPF. DILIGENCIA. ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE.
A constatação da omissão de rendimentos a partir do cruzamento de
informações entre a declaração apresentada pelo contribuinte e a declaração
apresentada pela fonte pagadora(DIRF), autoriza o lançamento de ofício. Não
cabe ao Fisco demonstrar a legitimidade dos valores informados pelo
responsável, e sim ao contribuinte. Desnecessário diligência por parte da
autoridade lançadora para verificação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES
DIRF E DIRPF CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE.
Suprida a deficiência da declaração, apontada pela instância de piso, com o
ateste de que os originais foram apresentados , deve ser reconhecida a sua força
probante, para fins de comprovação de que o valor informado na DIRF por
parte do empregador, foi enviado com erro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10508.720322/2012-63
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.512 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10508.720322/2012-63

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2010, ano-calendário
2009, da contribuinte acima identificada, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 15/10/2012, de fls. 08/12.
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
138.686,10
2) Omissão de Rendimentos Apurada
12.587,75
3) Total das Deduções Declaradas
35.570,49
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
115.703,36
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
23.863,06
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
13.561,85
12) Glosa de Imposto Pago
0,00
13) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
28,58
14) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
10.272,63
15) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
6.839,58
16) Imposto já Restituído
0,00
17) Imposto Suplementar
3.433,05
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 12.587,75, conforme relacionado abaixo. Na apuração do imposto devido,
foi compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 28,58.
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
inform. em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
inform.
em Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
13.128.780/0008-78 –
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
ARACAJU

715.243.205-87
12.587,75
0,00
12.587,75
28,58
0,00
28,58
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 02, alegando, em breve síntese,
que:
- em relação à omissão de rendimentos recebidos no valor de R$ 12.587,75, está
questionando o valor de R$ 9.947,75;
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.512 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10508.720322/2012-63

- em 2010, solicitou à Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju o Informe de
Rendimentos referente a 2009 e recebeu um documento em que constava o valor de R$
69.040,00, que foi declarado integralmente;
- em 2012 recebeu a notificação afirmando que havia recebido ainda R$ 12.587,75 e não
havia declarado tal valor. Entrou em contato com referida secretaria solicitando
esclarecimentos quanto a esse montante. Informaram-lhe que houve erro na declaração e
que ela havia recebido o valor de R$ 2.640,00 referentes a aulas dadas aos profissionais
de saúde e, à época, não lhe forneceram a documentação para que pudesse declarar esse
valor. Fez a retificação no programa da Receita de 2010 e apurou-se uma diferença de
R$ 723,52 que será objeto de parcelamento;
- anexa documentos e solicita análise da Notificação de Lançamento.
Termo Circunstanciado e Despacho Decisório
Nas folhas 33/34 há Termo Circunstanciado lavrado na Delegacia da Receita Federal
em Itabuna/BA em que se verifica:
- foi lançado o valor de R$ 12.587,75 como omissão de rendimentos, uma vez que
constava nos sistemas da Receita Federal DIRF apresentada pela fonte pagadora em
nome da contribuinte e tais rendimentos não constaram em sua DIRPF/2010;
- a contribuinte apresentou impugnação tempestiva e anexou cópias de documentos na
intenção de comprovar que não teria havido omissão da totalidade dos rendimentos.
Reconheceu parte da omissão e o valor do Imposto Suplementar não questionado foi
transferido para o processo no. 10508.720323/2012-16;
- a comprovação das alegações da contribuinte deve ser feita mediante apresentação de
documentos hábeis e idôneos revestidos de formalidades determinadas na legislação
vigente;
- os documentos apresentados para a comprovação das alegações devem ser
devidamente autenticados ou apresentados com seus respectivos originais para que
possa ser atestada sua autenticidade;
- da análise dos documentos constantes nos autos verifica-se que foi apresentada uma
cópia simples, sem ateste, de uma declaração da fonte pagadora, datada de 01/08/2012,
informando os valores de rendimentos que a contribuinte teria recebido no ano-
calendário 2009. Tal declaração não possui todas as formalidades exigidas e, por este
motivo, não tem o condão de prova cabal em relação ao fato em questão;
- ademais, ainda consta nos sistemas da Receita Federal a DIRF que traz o valor lançado
pela Fiscalização, a despeito de na referida declaração constar informação de que a
retificação da DIRF já estaria programada;
- desta forma, não restou comprovada a não ocorrência da infração, considerando que os
documentos apresentados não possuem o ateste, ou seja, os originais não foram
apresentados. Além do mais, a DIRF confirmou o valor lançado pela Fiscalização.
Da revisão de ofício procedida, verifica-se que houve manutenção total do crédito
tributário contido na Notificação de Lançamento.
Na folha 35 consta Despacho Decisório DRFITA/SAFIS no. 0162, de 15/07/2015, em
que se verifica que houve o deferimento da proposta de manutenção total da exigência.
O Extrato do Processo, folha 22, traz as informações abaixo:
Imposto Suplementar lançado 3.433,05
Transferido para: 10508-720.323/2012-16 720,01
Saldo de Principal e multa vinculada 2.713,04
A contribuinte foi cientificada do Termo Circunstanciado e Despacho Decisório, fls.
33/35, em 30/11/2015, fl. 39, e apresentou na folha 41 cópia de uma declaração da
Secretária de Saúde do Município de Aracaju, datada de 01/08/2012, com o carimbo
“CONFERE COM ORIGINAL”, em que se verifica:
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.512 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10508.720322/2012-63

- que a Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju realizou pagamento em nome da
contribuinte, no ano de 2009, no valor de R$ 2.640,00 referente a palestras ministradas
aos servidores daquela secretaria;
- no entanto, foi informado na DIRF/2010, por equívoco, o valor indevido de R$
12.587,75;
- houve diversas tentativas de emissão de declaração retificadora, sem sucesso até a
presente data, devido à apresentação de erro na transmissão do arquivo;
- informa que houve agendamento junto à Receita Federal para o dia 07/08/2012 para
tentar sanar a ocorrência.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/01/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 14/02/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) Que o documento entregue pela fonte pagadora Secretaria Municipal de Saúde
de Aracaju atesta os valores recebidos no ano-calendário 2009
b) Solicita que a Receita verifique junto à fonte pagadora a veracidade dos fatos
alegados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos no valor de R$ 9.947,75, não
informado na DIRPF/2010, que no entanto constava na DIRF, entregue pela fonte pagadora,
Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, CNPJ 13.128.780/0008-78.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Quanto à solicitação de que a Receita verifique junto à fonte pagadora a
veracidade dos fatos alegados, entende-se que se trata de pedido de diligência, que se faz
desnecessária, uma vez que a constatação da omissão de rendimentos a partir do cruzamento de
informações entre a declaração apresentada pelo contribuinte, e a declaração apresentada pela
fonte pagadora(DIRF), autoriza o lançamento de ofício por si só.
Havendo erro no preenchimento da declaração, esta deve ser retificada pelo
responsável, cabendo ainda outros meios de prova ao contribuinte de fato, de que a informação é
equivocada. Outrossim, a realização desse procedimento teria o condão de inverter o ônus da
prova, pois não cabe ao Fisco demonstrar a legitimidade dos valores informados pelo
responsável, e sim ao contribuinte.
Portanto, indefere-se o pedido de diligência.
DA PROVA APRESENTADA
A contribuinte preencheu a DIRPF de acordo com o documento “Comprovante de
Informe de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte” (fls-3). Da análise
do documento, verifica-se que há, ou informação errônea prestada pela Fonte Pagadora ao Fisco
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.512 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10508.720322/2012-63

(valor de R$ 12.587,75), e esta teria preenchido erroneamente a sua Declaração de Ajuste Anual,
por conta desta informação prestada, ou da própria Contribuinte (valor de R$ 0,00).
A recorrente juntou declaração da fonte pagadora, Secretaria Municipal de Saúde
de Aracajú , confirmando que incorreu em erro de preenchimento da Dirf. Neste caso, pela
declaração, resta evidenciado que de fato o contribuinte responsável quando do preenchimento
da DIRF, informou indevidamente os rendimentos tidos por omitidos por 12.587,75, quando o
correto seria de R$ 2.640,00.
A rejeição da declaração apresentada na impugnação, com a informação de que o
valor correto seria R$ 2.640,00, foi motivada pelo fato de que esta não seria original por falta de
ateste. No entanto, a contribuinte juntou a declaração novamente (fls-41), onde consta a
informação aposta por agente da Receita, de que “confere com o original”, estando, assim,
suprida a deficiência da declaração, apontada pela instância de piso, com o ateste de que os
originais foram apresentados. Portanto, deve ser reconhecida a sua força probante, para fins de
comprovação de que o valor informado na DIRF por parte do empregador, foi enviado com erro.
Como o valor de R$ 2.640,00, que também não foi informado pela contribuinte na
DIRPF, foi por esta reconhecido como omisso e devido, e tendo sido apartado em um processo
de cobrança à parte, deve ser reconhecido que a diferença restante de R$ 9.947,75, foi informado
indevidamente pela fonte pagadora, devendo o lançamento ser cancelado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, indeferir o pedido
de diligência e, no mérito, DAR PROVIMENTO

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 69
DF CARF MF
Original